Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pelo ora agravante em desfavor de MASCHIMELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP, CRISTIANO MARTINS DE OLIVEIRA e ALESSANDRO RODRIGUES FARIAS. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, para que fosse determinada a apreensão de passaporte e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos executados CRISTIANO MARTINS DE OLIVEIRA e ALESSANDRO RODRIGUES FARIAS, bem como para que fosse realizada pesquisa junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a fim de tentar localizar bens passíveis de penhora. O Banco do Brasil interpôs o presente recurso, alegando que a pesquisa de bens dos executados, por meio da CNIB, é cabível, uma vez que frustradas todas as tentativas de localizar bens passíveis de penhora. Defendeu a aplicação dos artigos 4o, 6o e 8o do Código de Processo Civil – CPC, de modo a ser assegurado o direito à satisfação da pretensão executiva. O agravante defendeu, ainda, a aplicação dos artigos 193, inciso IV; e 773, do CPC, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do passaporte do segundo e do terceiro executados, bem como destacou a necessidade de também promover a inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, a fim de compeli-los a efetuar o pagamento do valor devido. Após destacar a presença dos requisitos para que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o agravante requereu pelo deferimento do aludido efeito. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam determinadas as medidas coercitivas acima referidas, bem como para que seja promovida a pesquisa junto à CNIB. É o breve relato. Decido. O presente recurso é cabível, uma vez que desafia proferida em sede de execução, estando, assim, abarcado na hipótese descrita no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Posto que cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para fins de atribuição do efeito suspensivo. O perigo na demora não se faz presente, uma vez que não há uma premência que imponha a suspensão dos autos de origem, mesmo porque a execução seja sobrestada, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis. De fato, a d. magistrada prolatora da decisão agravada, determinou o arquivamento dos autos da execução, em caráter provisório, “nas instalações desta vara pelo prazo de suspensão, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente”. Desse modo, ainda que se constate a probabilidade de provimento recursal tão somente quanto à possibilidade de utilização da CNIB, como meio de pesquisas de bens da parte executada, pode o agravante aguardar o julgamento deste Agravo de Instrumento. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator